Tribunal: TJMT
Processo: 0001384-12.2019.8.11.0014
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001384-12.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LECIOMAR RODRIGUES CHAVES - CPF: 811.919.361-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN WILLY DE SOUSA XAVIER - CPF: 062.507.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA LEAL - CPF: 059.161.901-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155,
§1º,

§ 4º,
II E
IV
) – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–
1.
P
RETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMP
ROCEDÊNCIA
– REPROVABILIDADE DA CONDUTA – APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES EM DELITOS PATRIMONIAIS

–
DELITO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS – MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – IRRELEVÂNCIA DA DEVOLUÇÃO DO BEM

OBJETO DO FURTO
–

2.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

–

NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO NA PRIMEIRA FASE –

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

3.REQUERIDA

A APLICAÇÃO

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

DE PENA PREVISTA

NO § 2º, ART.155 DO CÓDIGO PENAL
–
POSSIBILIDADE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – APELANTE PRIMÁRIO E PREJUÍZO

IRRISÓRIO

À VÍTIMA

-
4.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO
REPOUSO NOTURNO
– PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE FURTO
QUALIFICADO
– SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS –
S
TJ

TEMA 1.087
–

A CAUSA DE AUMENTO NÃO INCIDE NA SUA FORMA QUALIFICADA
-

REPRIMENDA
RETIFICADA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
.

2
.
“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações”
(TJMT, Enunciado Criminal 23).

3. Deve ser acolhido o pedido de aplicação da causa especial de diminuição do privilégio, previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal quando preenchidos os requisitos necessários para a sua configuração, consistentes na primariedade do apelante e no pequeno valor dos objetos furtados.

4.
“A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”
(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
LECIOMAR RODRIGUES CHAVES
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Poxoréu/MT
, que julgou
procedente
a
peça

acusatória

e
o
condenou
como incurso nas penas do art
.
155, §

1º, §
4º, incisos I
V

do Código Penal, imputando-lhe pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e
10
(
dez
) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Em suas razões recursais,
o

r
ecorrente interpôs recurso de apelação,
requestando

q
ue seja o réu absolvido em decorrência do reconhecimento do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III do CPP
.

Subsidiariamente
,
pede
o reconhecimento do furto privilegiado e
que seja

afastada
a incidência da causa de aumento do repouso noturno sobre o delito de furto qualificado
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que manifestou pelo
parcial
provimento do apelo
, mantendo-se a condenação pelo crime previsto no artigo 155, §1º, e §4º, inciso IV, do Código Penal e modificando a dosimetria da pena quanto ao reconhecimento do privilégio.
(id.
205046374
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso
defensivo
(id.
205691154
)
, em parecer assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E MEDIANTE REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §S 1º E 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – FURTO DE BENS AVALIADOS EM R$ 100,00 (CEM REAIS) – IMPOSSIBILIDADE – FURTO QUALIFICADO – RÉU USEIRO E VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS, ESTANDO RESPONDENDO À AÇÃO PENAL N. 3538- 78.2017.811.0044, POR CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - 2. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COM O PRIVILÉGIO (ART. 155, § 2º, CP) – POSSIBILIDADE – NÃO PODEM CONCORRER O FURTO MEDIANTE REPOUSO NOTURNO COM A QUALIFICADORA – TEMA 1087, DO STJ - PROCEDÊNCIA – 3. INTENTO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA (COMPORTAMENTO DA VÍTIMA) POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse
(CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de
0
2
de setembro de
2019, por volta das
00
h
0
8
min
d
a madrugada, em um imóvel residencial localizado na rua Florianópolis, número 38, bairro
Jardim Poxoréu
, nesta cidade de
Poxoréu
, o denunciado JONATHAN WILLY DE SOUZA XAVIER
–
vulgo

‘
J
o
ninho
’
, acompanhado
d
o
comparsa
, durante o repouso noturno e mediante
e
scalada subtraíram para si
,
coisas alheias móveis, consistente em

0
4
(quatro)
Camisetas
,
01
(
Um
)
calça
jeans, 02

(dois)
short
s
e

0
2
(duas)
facas
, p
ertencente à vítima Matheus Oliveira leal.

Ressoa dos autos, que nas circunstâncias de local e tempo encimadas, a vítima ouviu um barulho vindo da parte exterior de sua residência, momento em que visualizou o
denunciado JONATHAN
WILLY DE SOUZA XAVIER pulando o muro do imóvel, levando consigo diversos objetos.

Em seguida, a vítima acionou a polícia militar, que imediatamente deslocou-se até o local e logrou êxito em localizar os
denunciados

JONATHAN WILLY DE SOUZA XAVIER
e
LECIMAR RODRIGUES CHAVES
na
p
osse
dos objetos subtraídos,

quais sejam
: 04 (quatro) Camisetas, 01 (Um) calça jeans, 02 (dois) shorts e 02 (duas) facas
. (...)
”
(
sic
) (i
d.
205046261
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de furto qualificado
mediante repouso noturno
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição d
o
recorrente quanto ao crime que lhe fo
i
imputado
, em decorrência
do
princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, pede
o reconhecimento do furto privilegiado e que seja afastada a incidência da causa de aumento do repouso noturno sobre o delito de furto qualificado
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
COM BASE NA
ARGUIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A materialidade delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante, com a apreensão da “
res”

furtiva
em poder d
o
recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante
, o Boletim de Ocorrência
2019.261194
, o Termo de Exibição e Apreensão, o Termo de Entrega (id.
205046261
).

Do mesmo modo, a autoria e o dolo direto se comprovam a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Consoante relatado alhures,
o
apelante almeja a absolvição do crime
do
qua
l
está sendo acusad
o
. No intento de justificar seu pleito absolutório,
o
recorrente
invoca o princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto
somavam R$ 1
00
,00 (ce
m r
eais), ou seja, valor
inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que
o prejuízo material causado pel
o
recorrente foi insignificante, notadamente
em razão do valor material dos objetos

e porque eles
foram recuperados
posteriormente
.

Como se sabe, o
princípio da insignificância
, também conhecido como princípio da bagatela,
é uma criação doutrinária e jurisprudencial,
por
cujo conceito principiológico
se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena

gravidade,
cuja aplicabilidade
é destinada àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos
, o que é inadmissível.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise
ao caso concreto
, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente
;
(b) nenhuma periculosidade social da ação
;
(c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Em resumo, o conceito do princípio da insignificância é o de que a conduta praticada pelo agente atinge de forma tão ínfima o valor tutelado pela norma que não se justifica a repressão. Juridicamente, isso significa que não houve
prática de
crime algum
.

No que tange à aplicabilidade do referido princípio ao delito de furto,
a jurisprudência dos Tribu
nais
Superiores é firme quanto
ao reconhecimento do princípio da bagatela
nas hipóteses de furto de objetos com valor
inferior
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos.

N
a hipótese dos autos
,
a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo
justificativa plausível que autorize
a
aplicabilidade
do
princípio
da
insignificância
.

Isso porque
, em
que pese
o
apelante
não
possui
r

reincidência ou
maus antecedentes
, insta salientar que
já

teve em seu desfavor
0
1

(
um
a
)
aç
ão
pena
l

arquivada por ausência de provas
(artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal)
,
02 (
dois
)
autos de prisão em flagrantes
e termo circunstanciado por uso de entorpecente.

Desta feita,

independente de não possuir outras condenações
o apelante
mostra
o
comportamento “useiro e vezeiro” na prática delituosa
, conforme ponderado pela Procuradoria Geral de Justiça:

“
(...)
ousamos discordar do Apelante, pois em crime de furto qualificado não há espaço para a aplicação do princípio da insignificância, quando se constata que o réu é useiro e vezeiro na prática de crimes, consoante remansosa jurisprudência. (...)”

No tocante à temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
:

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento” (STJ.
AgRg
no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha.
DJe
: 14/2/2022).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma; data
do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento
do princípio da insignificância,
in
casu
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto
a habitualidade delitiva deve ser desestimulada
para
não
haver
insistência
na prática de crimes, com o mesmo
modus operandi
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

Roborando com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Com efeito
, em que pese a vítima tenha recuperados os prejuízos patrimoniais,
porquanto alguns bens lhe foram restituídos, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade

legítima d
o
recorrente,
pois foi alcançado pela guarnição policial momentos depo
is do fato delituoso,
aplicando-se,
in

cas
u
, o pacífico entendimento de que
“(...) o simples fato de

o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do

princípio da insignificância”
(STJ –

AgR
g
no

AREs
p
1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,

DJ
e
13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição

d
o
recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto

materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu
apresenta habitualidade
na prática de condutas ilícitas

contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor ou se foi restit
uído
à vítima.

Com base nesses fundamentos,
rejeito

o pleito absolutório.

DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DA PRIMEIRA FASE.

O
recorrente se insurge contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Argumenta que o Juízo da causa nas circunstâncias judiciais valorou negativamente o comportamento da vítima, conforme trecho da decisão do juízo singular:

“(...) O
comportamento da vítima
, por sua vez, deve ser sopesado em desfavor do agente, porquanto a vítima em nada colaborou para o cometimento do delito; ao contrário, vivia sua vida tranquilamente, como boa cidadã, cumpridora de seus deveres para com a sociedade, quando o acusado e seu comparsa lhe subtraíram seus pertences.
(...)” (sic) (id. 205046319).

Neste ponto, tenho que razão assiste ao recorrente.

O comportamento da vítima é circunstância judicial
“que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base (...) se não restar evidente a interferência da vítima [...] essa circunstância deve ser considerada neutra”
na pena-base (STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 12.2.2020; HC 334.597/AL – Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 29.5.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que,
“o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações.”
(TJMT, Enunciado Criminal 23).

No presente caso, a vítima não contribuiu ou facilitou a ação criminosa, ou seja, seu comportamento em nada alterou o contexto fático, de modo que a referida circunstância judicial deve ser considerada uma circunstância neutra.

Portanto, afasto a referida circunstância judicial.

Nessa ordem de ideias, retifica-se a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos de reclusão.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido de aplicação do benefício previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, é forçoso concluir que a insurgência defensiva merece provimento porque, como se sabe, para que a referida causa de diminuição seja aplicada, basta que o agente seja primário, que a coisa subtraída tenha pequeno valor e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Na espécie, a
res furtiva
foi avaliado em R$ 100,00 (cem reais), valor inferior ao salário-mínimo à época dos fatos de R$
998,
00 (
novecentos e noventa e oito
reais).

Ademais, o apelante é tecnicamente primário
, o que
não impede o reconhecimento do privilégio em análise, notadamente porque a normativa deve ser interpretada de maneira estrita, sendo possível a incidência a casos de réus tecnicamente primários.

Nesse mesmo sentido:

(
...
)

No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao
salário mínimo
ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu. Considerando se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor, deve ser reconhecido o privilégio.

(
...
)
(HC n. 495.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019).

É necessário asserir

que o apelante é primário, razão pela qual faz jus à aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, contudo, não para que a pena de reclusão seja substituída por multa, mas pela pena de detenção e para que seja reduzida na proporção de 1/3 (um terço), eis que essa providência se mostra necessária para atender aos fins do apenamento.

Por conta disso, na terceira fase dosimétrica da pena
deve incidir o privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), para que a sua pena seja fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 7 (sete) dias-multa
.

DO
AFASTA
MENTO

D
A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO SOBRE O DELITO DE FURTO QUALIFICADO
.

Quanto
ao
afastamento da causa de aumento
do repouso noturno
, porquanto incompatível o concomitante reconhecimento da
ref
eri
da
causa de aumento e d
a
qualificadora prevista no § 4.º do art. 155 do Código Penal
, temos que o pedido procede
.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior
Tribunal

de
Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos: (
I
) a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância; (
II
) a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito; (
III
) a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia,

o

Superior

Tribunal

de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário, impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado, em razão da sua posição topográfica
,
antecedente às qualificadoras
,
e da observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente
,
sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Desta forma
, firmou-se a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”
(Tema

1087

–

STJ

– REsp 1.890.981-SP,

Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Terceira

Seção
, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.º do Código de Processo Penal, o qual a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o entendimento sobre a temática e, no caso concreto, excluir a incidência da causa de aumento, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado p
or rompimento de obstáculo
.

Conclusivamente, ausentes causas de aumento de pena, pela qual, torno a pena concreta e definitiva no patamar
de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 7 (sete) dias-multa, mantendo, outrossim, o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como foi estabelecido no édito condenatório.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

a fim de
reconhecer o furto privilegiado e

excluir
a
causa de aumento referente ao repouso noturno e, por corolário, retificar a pena para o patamar final de
0
1
(
um
) ano

e 04 (quatro) meses
de reclusão,
e 7 (sete) dias-multa,
em regime inicial aberto,
mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024